Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-27.2016.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO MATERIAL –VERIFICADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Demonstrado o erro material existente na ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para assim sanar.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000445-27.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO MATERIAL –VERIFICADO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrado o erro material existente na ementa do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para assim sanar.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos opostos pelo ora embargado.

Nas razões, sustenta a existência de erro material no acórdão, visto que na ementa do acórdão consta a expressão “
aclaratórios conhecidos e rejeitados
”.

Requer “
sejam CONHECIDOS E INTEGRALMENTE PROVIDOS, a fim de retificar a ementa do r. Acórdão, SANANDO O ERRO MATERIAL”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 130256172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Evidenciada a ocorrência de omissão, de rigor o acolhimento dos embargos, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes se o vício alterar o resultado.

2. Ausência de intimação que vai de encontro ao exercício do contraditório e a ampla defesa.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de erro material na ementa do acórdão, visto que, apesar dos aclaratórios terem sido acolhidos, na ementa, no item 3, consta “
aclaratórios conhecidos e rejeitados
”.

Desta forma, o acolhimento do presente embargos de declaração é medida que se impõe.

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para sanar erro material apontado, retificando a ementa do acórdão embargado. Onde se lê “aclaratórios conhecidos e rejeitados”, leia-se “aclaratórios conhecidos e acolhidos”.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022